Tribunal: CARF
Processo: 19395.900034/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900034/2016-11
ACÓRDÃO
3101-004.103 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PETROLIFERA MARLIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2002
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal coerente.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que
se pretende ressarcir. Impossibilidade de reconhecer crédito não
comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.103 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900034/2016-11
2
Na origem, o Despacho Decisório que indeferiu o de Pedido de Restituição de
crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior em 30/06/2002, no valor de R$ 343.112,25, transmitido por
meio do PER/DCOMP n.° 19453.72021.221206.1.2.04-5878.
E, pela clareza com que aborda a questão, passo a transcrever o relatório elaborado
quando do julgamento pela C. DRJ:
“A DEMAC Rio de Janeiro indeferiu o pedido, por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 62, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte. A fundamentação consta
no processo de guarda, no 16882.720804/2011-06.
No Relatório de Intervenção Manual, a autoridade fiscal analisou o Livro Razão e as
planilhas apresentadas pelo contribuinte, tendo concluído que a devolução da
receita indevidamente recebida teria ocorrido através de contas de "Provisão da
receita de participação em consórcio contabilizada a maior no período em anos
anteriores (período de dezembro/99 a dezembro/03)": conta no 004877 houve um
crédito de R$ 171.800.815,96; conta no 004993 ocorreu um crédito de R$
1.108.637,19; total de R$ 172.909.453,15.
O contribuinte teria indicado também a conta no 4992, mas ela seria referente a
período diverso do analisado.
Na planilha apresentada pelo contribuinte, a diferença de receita entre 1999 e 2003
totalizava R$ 195.719.426,07. A divergência de R$ 22.809.972,92, não contabilizada
no Livro Razão era superior ao valor pleiteado pelo contribuinte. Sendo o valor
ilíquido, não foi confirmado.
Foi proferido o despacho decisório de fl. 62, que não reconheceu o direito creditório
e indeferiu a restituição.
Cientificado do despacho em 18/04/2016(fl. 64), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 7/14, postada no correio em 18/05/2016,
para alegar que a redução do débito seria devida ao ajuste da receita de prestação
de serviços da Companhia Petrolífera Marlim à Petrobrás, pois a receita da primeira
correspondia ao total necessário para cobrir suas obrigações e despesas no
desenvolvimento das atividades do consórcio.
Alegou que para o início das atividades da Companhia Petrolífera Marlim, teria sido
buscado capital no exterior, sendo que os juros correspondentes teriam sido
contabilizados a maior, por não terem sido consideradas as amortizações já
ocorridas.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.103 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900034/2016-11
3
Para demonstrar esse ajuste, o contribuinte teria juntado documentação entregue à
RFB, antes que fosse proferido o despacho decisório.
Concordou que haveria uma divergência no Livro Razão, mas defendeu que tal erro
material cometido no Livro Razão ao trocar o total de despesa bruta pelo total da
receita do consórcio, não afastaria seu direito, pois as contas Cofins e PIS a
recuperar estariam corretas.
Por outro lado, afirmou que seria incontestável que o montante de R$
172.909.453,15, indevidamente considerado como receita, teria sido restituído à
Petrobrás.
Tal montante seria suficiente para satisfazer todos os pedidos de restituição de PIS e
Cofins de pagamento indevido apresentados.”
Apresentada Manifestação de Inconformidade, a mesma foi julgada improcedente
pela C. 5a Turma da DRJ/POR, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2002
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por
meio de documentação contábil e fiscal coerente.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.”
Inconformado, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, no qual alega a
improcedência do despacho decisório.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.103 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900034/2016-11
4

Alega a Recorrente que o indébito em discussão tem como origem a variação na
receita do consórcio no período de apuração de junho/2002 e que a glosa se deu em razão do
valor total da consolidação das variações dos períodos do lançamento e não no período de
apuração em questão, qual seja, junho/2002.
A C. DRJ, assim entendeu:
“Em análise do Livro Razão apresentado no processo de guarda, constata-se que os
lançamentos não foram individualizados por período de apuração, mas foram feitos
apenas dois lançamentos que seriam referentes ao período 1999 a 2003:

O contribuinte não juntou documentos com sua manifestação de inconformidade e
afirmou que o Livro Razão conteria erro material, mas não apresentou os
lançamentos que deveriam ser feitos para corrigir tal divergência, de onde se conclui
que se houve incorreção no Livro Razão, a mesma não foi saneada.
Destaco que o § 2o do art. 269 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999) determina que os erros cometidos nos livros contábeis sejam corrigidos:
Art. 269. A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente
nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem
cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.103 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900034/2016-11
5
borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 2o).
§1o É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, desde que
estes constem de livro próprio, revestido das formalidades estabelecidas em
lei (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 2o, §1o).
§2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamento de estorno,
transferência ou complementação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 2o, §2o).
Some-se o fato de que o Livro Razão sintético não é suficiente para comprovar o
alegado.
O contribuinte deveria ter apresentado documentação contábil que demonstrasse a
composição da diferença de receita, com a discriminação mensal, inclusive.
As planilhas apresentadas pelo contribuinte têm a função de auxiliar a análise da
documentação contábil e fiscal, não sendo suficientes para comprovar o crédito.
O contribuinte defende que o valor divergente, R$ 22.809.972,92, é bem inferior ao
pleiteado, de modo que o direito creditório deveria ser reconhecido.
Ocorre que como a documentação apresentada é insuficiente e contém divergências
que não foram saneadas, não é possível deferir um crédito que é ilíquido e incerto.
Lembro que se trata de Pedido de Restituição, em que o ônus da comprovação do
direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de seu exclusivo
interesse.”
Como se vê, a Recorrente pretende o direito ao crédito referente a junho/2002, no
qual o lançamento foi realizado todo de forma conjunta, conforme planilha acima.
A r. decisão da DRJ é absolutamente clara ao afirmar que a Recorrente “não juntou
documentos com sua manifestação de inconformidade e afirmou que o Livro Razão conteria erro
material, mas não apresentou os lançamentos que deveriam ser feitos para corrigir tal divergência,
de onde se conclui que se houve incorreção no Livro Razão, a mesma não foi saneada”.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, mais uma vez, a Recorrente se desincumbiu do
ônus da prova, reafirmando a tese já apresentada, mas não traz aos autos qualquer elemento que
comprove suas alegações.
Como já destacado, a Recorrente fez apenas dois lançamentos contábeis para
amparar o lançamento das variações de receita do consórcio de 1999 a 2003.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.103 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900034/2016-11
6
Neste contexto, sem a apresentação de documentos adicionais, não há como ter
certeza da receita a ser tributada em junho/2002, na medida em que, repita-se, o lançamento foi
realizado de forma global por vários períodos de apuração, sem qualquer individualização.
Créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados, especialmente
quando questionados pela administração tributária. Vale ressaltar que cabe à Recorrente o ônus
de comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, a existência do crédito alegado, conforme
estipulado pelo artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos sua
contabilidade demonstrando os valores que pretendia ver reconhecido o seu direito ao crédito,
com a discriminação mensal dos valores, no entanto, não o fez.
A Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos pertinentes,
suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito pleiteado.
Pelo exposto, julgo improcedente o Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 187
DF CARF MF
Original